Tribunal: STF
Processo: HC 252191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Estupro de vulnerável. Exame criminológico. Alegação de desnecessidade. Improcedência. 4. Agravante cumpre pena por ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, de modo que “A análise criminológica proporciona ao Juiz o elementos técnicos e científicos que possibilitam aferir a personalidade, o grau de periculosidade, as condições psicológicas e sociais do apenado, além de verificar se ele reúne as condições subjetivas para o retorno gradual à sociedade.” 5. Agravo improvido.